Tribunal: STF
Processo: RE 1350769
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Impugnação ao Cumprimento de sentença – Soldado PM Temporário - Questões de mérito – Inadmissível - Sentença mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Negado provimento ao recurso”.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, e 93, IX, da CF.



    O recurso não merece ser provido.



    Embora a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de que a Lei nº 10.029/2000, ao estabelecer aos voluntários o direito de recebimento de auxílio mensal de natureza indenizatória, sem quaisquer vínculos empregatícios, trabalhistas ou afins, não viola ela o art. 37, I, II e IX, da CF (ADI 4.173/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e RE 1.231.242, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 114/RG). Na hipótese dos autos, a decisão proferida no processo de conhecimento, que ensejou o cumprimento, transitou em julgado em data anterior à decisão proferida por esta Corte em controle difuso de constitucionalidade.



     



    Por esse motivo, tal como consignado no acórdão recorrido, incide, no presente caso, o Tema 360 da repercussão geral, no qual restou fixado o entendimento de que caso “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (RE 611.503, Redator do acórdão o ministro Edson Fachin/ Tema 360/RG). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



                Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator